Tribunal: TJMT
Processo: 0003411-12.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003411-12.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDUARDO CORREIA DA SILVA (APELADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), BETHANIA DE MORAES NOGUEIRA NEVES - CPF: 834.509.121-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), D. C. N. (VÍTIMA), C. E. D. N. F. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL: RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL; PRETENSÃO DEFENSIVA: ABSOLVIÇÃO; DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA RECEPTAÇÃO E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE/APELADO – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO - DESCRIÇÃO DAS
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES -

LOCALIZAÇÃO DO AUTOMÓVEL SUBTRAÍDO -

“RODA DE RECONHECIMENTO”

-

MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL – PREMISSA DO STF E TJSP -

ENUNCIADO CRIMINAL 29 DO TJMT -

PALAVRA DA VÍTIMA – JULGADO DO TJMT -

PRÁTICA DO ROUBO CONFIRMADA - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA –
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO – FALTA DE PERÍCIA – PROVAS INSUFICIENTES -

PARECER DA 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL – ADOÇÃO
PER RELATIONEM
-

CONCURSO FORMAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CRIME ÚNICO – MENORIDADE RELATIVA – PREPONDERÂNCIA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DOS STJ - REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO – JULGADO DO STJ – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE/APELADO DA ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO, READEQUAR AS PENAS DO ROUBO MAJORADO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A falta de realização da “roda de reconhecimento”, na qual a vítima identifica autor do crime dentre outras pessoas com anatomias semelhantes, constitui mera recomendação legal, a ser observada em sede policial. (STF, RHC 119439; TJSP, RVC no

0306330-91.2010.8.26.0000)

Nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação. (TJMT, Ap no 142679/2017)

Se o apelante/apelante concorreu para prática do roubo, o pleito desclassificatório para receptação afigura-se improcedente. (TJMT, AP no N.U 0064240-30.2014.8.11.0000)

“Apesar de existir elementos que evidenciem que o sinal identificador do veículo foi adulterado, o simples fato de o apelante ter sido encontrado na posse do veículo com sinal de adulteração não conduz ao raciocínio de que foi ele o responsável por concretizar a adulteração, eis que os núcleos do tipo penal do art. 311 do CP consistente em “adulterar” e “remarcar” pressupõe uma conduta comissiva do agente. [...]No presente caso, não foi localizado qualquer indício de que o apelante tenha sido o responsável por adulterar ou remarcar os sinais de identificação do

veículo, de forma que a absolvição é impositiva.”
(Parecer no

003385-010/2019. José de Medeiros, procurador de Justiça)

A criança de um ano de idade não detém capacidade civil para firmar negócios jurídicos e, por conseguinte, ser proprietária de acessório [cadeirinha de transporte] do veículo subtraído (CC, art. 3o), de modo que o concurso formal, sob assertiva de que a conduta atingiu patrimônios distintos, não resulta configurado, devendo ser mantido o reconhecimento do crime único.

A atenuante da menoridade afigura-se preponderante e, na hipótese de concurso com circunstâncias agravantes, deve ensejar a redução da pena na fração de 1/12 (um doze avos), consoante diretriz

jurisprudencial do STJ (HC no 114.197/SP; AgRg no HC 514.983/PE).

A maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade, a menoridade relativa e a pena imposta [inferior a oito anos] autorizam a fixação do regime

semiaberto. (STJ, AgRg no REsp 1717812/AL)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO 0003411-12.2019.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

EDUARDO CORREIA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO;

EDUARDO CORREIA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e EDUARDO CORREIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código

690551), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e

adulteração de sinal identificador de veículo a 12 (doze) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial fechado

- art. 157, § 2°, II, § 2°-A, I, e art. 311 do CP –

(ID 19278035).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que o concurso formal estaria caracterizado porque o apelante/apelado, mediante uma única ação, teria atingido o patrimônio de Bethania de Moraes Nogueira Neves [um veículo Cruze, avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e diversos objetos móveis] e de David Carlos Neves [1 (uma) cadeirinha de bebê, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais)].

Requer o provimento para que a pena seja majorada (ID 19278041).

EDUARDO CORREIA DA SILVA alega que: 1)
“não foi realizada, tanto na polícia, quanto em juízo, a chamada “roda de reconhecimento”, na qual o réu é colocado ao lado de outras pessoas com semelhantes características físicas”
; 2) sua conduta se enquadraria no tipo pena de receptação porque teria somente a posse dos bens da vítima; 3)
“não se sabe se [...] fora o responsável pela substituição da placa do veículo ou se foi algum terceiro residente na mesma casa”
; 4) o tempo de segregação cautelar poderia ser detraído para efeitos de fixação do regime inicial.

Pede o provimento para que seja absolvido ou desclassificado o roubo para receptação. Subsidiariamente, a fixação de regime inicial menos gravoso (ID 30703990).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS e EDUARDO CORREIA DA SILVA pugnam pelo desprovimento dos respectivos recursos (ID’s 19278043/32693479).

A 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso ministerial e provido parcial do apelo defensivo para
“absolver Eduardo Correia da Silva da imputação de prática do crime tipificado no artigo 311 do Código Penal”
, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Sentença parcialmente procedente – Condenação

por roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Artigo 157, parágrafo 2°, inciso II, parágrafo 2-A, inciso I, e artigo 311, “caput”, ambos do Código Penal) – Irresignação ministerial e defensiva – 1. Recurso de Eduardo Correia da Silva – 1.1. Do crime de roubo majorado – Busca absolvição por insuficiência de provas para a condenação – Negativa de autoria – Reconhecimento em discordância com as disposições previstas no artigo 226 do CPP – Improcedência – Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva – Depoimento da vítima apontando as características do autor do fato, idênticas as

do réu (tatuagem no braço, cavanhaque e cabelo com alisante) – Reconhecimento fotográfico realizado na delegacia e ratificado em juízo – Réu preso em posse da res furtiva – As disposições previstas no artigo 226 do CPP são meras recomendações – Enunciado 29 IUJ/TJMT – 1.2. Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor – Pedido de absolvição – Procedência – Réu encontrado em posse de veículo com sinal de identificação adulterado (placa) – Ausência de provas de que tenha sido o autor da adulteração realizada no veículo – Tipo penal que exige conduta comissiva – 1.3. Pedido de desclassificação do roubo para receptação – Inviabilidade – Provas suficientes de materialidade e autoria do crime de roubo majorado – 1.4. Requer a detração do período da custódia cautelar, para alteração do regime de cumprimento de pena – Improcedência – Réu condenado a pena superior a 08 (oito) anos – Circunstâncias judiciais consequências e circunstancias negativadas – Necessária a imposição de regime inicial fechado, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o do CP c/c 59 do CP – Precedentes do STJ - 2. Do recurso do Ministério Público – Pretende aplicação do concurso formal ao crime de roubo – Subtração do patrimônio de duas vítimas distintas no mesmo contexto fático – Improcedência – Lesão a único patrimônio – Crime único – Inaplicabilidade do concurso formal – Pelo provimento parcial do recurso da defesa e desprovimento do recurso ministerial.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 34662463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577). Por sua vez, não se verificam hipóteses da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“1. [...] no dia 06 de março de 2019, por volta das 15h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Nilton Rodrigues de Oliveira, no 840, Bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o acusado EDUARDO CORREIA DA SILVA, agindo em conjunto e unidade de desígnios com uma terceira pessoa até o momento não identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (artefato não apreendido), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo Cruze LT NB, placa OBG-6638, avaliado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), 01 (um) óculos de sol Ray Ban, avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) celular J5 Prime, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) e 01 (uma) corrente de ouro avaliada em R$ 200,00 (duzentos reais), de propriedade da vítima Bethânia de Moraes Nogueira Neves e 01 (uma) cadeirinha de bebê, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais) pertencente à vítima David Carlos Neves de apenas 01 (um) ano de idade (nascimento em 21.08.2018), (vide auto de apreensão de fls. 10 e auto de avaliação de fls. 42).

2. [...] entre os dias 06.03.2019 e 17.03.2019 nesta cidade de Rondonópolis/MT, EDUARDO CORREIA DA SILVA adulterou sinal identificador de veículo automotor, substituindo a placa original do veículo citado acima, qual seja, OBG-6638, pela placa NPM-9433, com o fim de ocultar sua origem ilícita.

[...]Ante o exposto, e por tudo que mais consta no incluso inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pela Promotora signatária, oferece a presente DENÚNCIA contra EDUARDO CORREIA DA SILVA, como incurso nas sanções do art. 157,2 °, incisos II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 62 inc. II, alínea “h” (contra criança), c/c art. 70, caput (2 vítimas), e art. 311, caput, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal, [...].”
(Janine Barros Lopes, promotora de Justiça – ID 19231963)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante/apelado e dosou a pena nestes termos:

“[...] Importante registrar que, os crimes e sua autoria foram devidamente demonstrados nos autos, especialmente pelos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, ouvidas na fase inquisitorial e em Juízo, que são harmônicos e aptos para essa conclusão, como se pode extrair dos seguintes depoimentos prestados.

[...] Convém destacar que, durante a sua oitiva em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento realizado em sede inquisitorial, bem como, descreveu as características de um dos autores do roubo, ou seja, o indivíduo que lhe abordou com a arma de fogo, afirmando que ele possuía cabelo alisado, tinha uma tatuagem no ombro e cavanhaque, reconhecendo ao final, por meio da fotografia de fl. 54, o acusado, como sendo um dos autores do roubo praticado em seu desfavor.

[...] Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar, restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática dos crimes de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo descritos na denúncia, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados, em especial da vítima Bethânia, que ao ser ouvida em Juízo, narrou com precisão de detalhes como os fatos ocorreram e afirmou que reconheceu o réu em sede inquisitorial, bem como, em Juízo, a citada vítima confirmou o reconhecimento realizado na delegacia e ainda descreveu várias características físicas, que são idênticas ao réu, reconhecendo-o ao final, por meio da fotografia de fl. 54, como sendo um dos autores do roubo praticado em seu desfavor, no caso, o indivíduo que lhe abordou com a arma de fogo, aliado ainda, ao fato do réu, após alguns dias, ter sido flagrado na posse de parte da res furtiva, ou seja, o controle do portão da residência da vítima, que foi localizado no quarto do acusado, conforme depoimentos dos policiais militares, bem como, o veículo subtraído da vítima, que estava estacionado em frente a residência do réu e com a placa identificadora trocada, conforme denota-se do relatório de investigação de fls. 38/41 e extrato do DETRAN de fl. 44, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente ação penal, não havendo o que se falar em absolvição, ou sequer, em desclassificação para o delito de receptação.

Ademais, em que pese o álibi presentado pelo réu, especialmente em sede inquisitorial, de que o autor do roubo foi o seu irmão Douglas, a meu ver, não possui o condão para subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois certo é que, o crime ora em apuração foi praticado por dois indivíduos e, a vítima Bethânia por sua vez, foi enfática em descrever como os fatos ocorreram e quais eram as características físicas do indivíduo que a abordou com a arma de fogo, características essas que condizem substancialmente com o réu, ou seja, tatuagem no ombro, cabelo alisado e a presença de cavanhaque, aliado ao fato da mencionada vítima ter reconhecido com extrema certeza o acusado, razão pela qual, entendo que as provas coletadas durante a instrução processual, apontam para a efetiva participação do réu na prática delitiva.

[...]De mais a mais, com relação ao pleito ministerial para aplicação da causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, a meu ver, NÃO merece acolhimento, posto que, durante a instrução probatória restou devidamente demonstrado nos autos, que o acusado somente subtraiu bens pertencentes à vítima Bethânia, pois apesar da criança David, no momento dos fatos, estar usando a cadeirinha, é certo e induvidoso que o objeto pertencia à vítima Bethânia, genitora da criança, a qual sofreu apenas a grave ameaça, logo, essa causa de aumento de pena não merece prosperar.

De outro giro, entendo que no presente caso deve incidir a agravante descrita no art. 61, II, “h” (vítima criança), do Código Penal, por duas vezes, posto que as crianças David Carlos Neves e seu irmão Carlos Eduardo Neves Filho, foram submetidos à grave ameaça proferida pelo réu, sendo que ambos são filhos da vítima Bethânia e possuem respectivamente 01 (um) e 07 (sete) anos de idade, conforme certidões de nascimento de fls. 74 e 75.

Sendo assim, ficou suficientemente demonstrado que os crimes foram perpetrados pelo acusado, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, juntamente com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida com a utilização de arma de fogo, além de adulterado o sinal identificador do veículo subtraído da vítima, consistente em substituir a placa original OBG-6638, pela placa NPM-9433, logo, ao caso deve ser aplicada a reprimenda compatível com a sua conduta.

[...] Passo doravante a dosar-lhe as reprimendas.

Do crime de Roubo Majorado.

[...] Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não restaram demonstrados. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em concurso de pessoas, com outro indivíduo não identificado, o que considero grave e, ainda em via pública e em pleno dia, o que demonstra a sua audácia, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. [...]

Consequências – A meu ver transcendem da normalidade e devem ser valoradas de forma negativa em desfavor do réu, pois apesar do prejuízo da vítima ser inerente ao tipo penal, entendo que neste caso em específico, a vítima Bethânia suportou um prejuízo de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os objetos não recuperados e ainda com o gasto decorrente da confecção de novos documentos do veículo recuperado, aliado ao trauma psicológico sofrido pelo filho da vítima. Comportamento da Vítima – Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira as circunstâncias e consequências do crime, as quais valoro como negativas e atribuo o quantum de 06 (seis) meses, para cada circunstância, portanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão.

No caso existe a circunstância atenuante da menoridade relativa, bem como, a agravante descrita art. 61, II, “h” (contra crianças), do Código Penal, por duas vezes, pois restou devidamente demonstrado nos autos que na época dos fatos, as crianças David Carlos Neves e seu irmão Carlos Eduardo Neves Filho, foram submetidos à grave ameaça proferida pelo réu, sendo que ambos são filhos da vítima Bethânia e possuem respectivamente 01 (um) e 07 (sete) anos de idade, conforme certidões de nascimento de fls. 74 e 75, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que a atenuante da menoridade relativa e a agravante referente a uma criança, devem se compensar, restando ainda a agravante referente à outra criança, portanto, utilizando-me do mesmo quantum alhures descrito, majoro a pena em 06 (seis) meses.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado ao cumprimento da reprimenda, em razão do quantum de pena aplicada.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Eduardo Correia da Silva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I e II, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.

2) Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo.

[...] Sendo assim, condeno o réu Eduardo Correia da Silva em definitivo a cumprir a pena de 03 (três) anos de reclusão e, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

No caso em julgamento, entendo que o réu não faz jus a substituição, tendo em vista o contido no art. 69, § 1o, do CP.

PENA FINAL

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fica a pena final do réu Eduardo Correia da Silva em 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. [...]”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – ID 19278035)

Pois bem.

Passa-se à análise do apelo defensivo por envolver pretensão absolutória, a ensejar a prejudicialidade do recurso ministerial, se acolhida.

A materialidade do roubo e da adulteração de sinal identificador de veículo está comprovada pelo

Termo de Exibição e Apreensão (ID 19275995), Termo de Apreensão (ID

19275995) Relatório Policial (ID’s

19276954/19276956) e Auto de Avaliação Indireta (ID 19276956), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Nas fases policial e judicial, colheram-se os depoimentos de Vanilson Rocha de Souza, policial militar (ID 19275994/Relatório de Mídia ID 9277502), Rogério Cesar Emidio, policial militar (ID 19275994/Relatório de Mídia ID 9277502), Bethania de Moraes Nogueira, vítima (ID’s 19275997 e 19276507/ Relatório de Mídia ID 9277502) e interrogatório de EDUARDO CORREIA DA SILVA, apelante/apelado (ID 19275998/ Relatório de Mídia ID 9277502).

Destaca-se do conjunto probatório:

- em 6.3.2019, por volta das 15hs, a vítima Bethânia de Moraes Nogueira saia de sua residência, situada no bairro Jardim Belo Horizonte, em Rondonópolis, e foi abordada pelo apelante/apelado enquanto fechava o portão. Anunciado o assalto, o apelante/apelado, na posse de uma arma de fogo, puxou uma corrente do pescoço da vítima e exigiu a chave do veículo

Cruze LT NB, placa OBG 6638, no qual estavam seus filhos David Carlos Neves [um ano de idade] e Carlos Eduardo Neves Filho [sete anos de idade]. Enquanto tirava as crianças do interior do automóvel, terceira pessoa não identificada se aproximou e pegou a chave do carro. Na sequência, o apelante/apelado e o coautor empreenderam fuga com o veículo automotor;

- a Polícia Militar foi acionada e obteve informações de que o veículo Cruze roubado encontrava-se estacionado em frente a uma residência, oportunidade na qual uma guarnição composta pelos policiais militares Vanilson Rocha de Souza e Rogério Cesar Emidio se deslocaram até o local. Ao contínuo, os agentes policial encontraram o automóvel e constataram que a placa original

havia sido substituída por uma placa “fria”. Durante a diligência policial, apurou-se que

veículo havia sido conduzido pelo apelante/apelado, o qual residia na casa em frente. Realizada sua abordagem, o apelante/apelado foi conduzido à 1a Delegacia de Polícia de Rondonópolis e reconhecido pela vítima como autor do roubo;

- a vítima Bethânia de Moraes Nogueira Neves, em ambas fases da persecução penal, reconheceu o apelante/apelado como o autor do roubo; afirmou ter recuperado apenas a sua bolsa e o veículo, o qual estava com a placa trocada, e sofrido um prejuízo aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais); narrou, ainda, que o seu filho de 7 (sete) anos precisou de tratamento psicológico, em decorrência do crime fatos;

- os policiais militares Vanilson Rocha de Souza e Rogério César Emídio, nas fases policial militar e judicial, relataram que a vítima identificou o apelante/apelado e descreveu

a tatuagem que ele possui no ombro; a vítima visualizou a foto do irmão do apelante/apelado, mas não o reconheceu; a placa que não condizia com as reais características do carro e, por isso, constataram que era produto de roubo; vizinhos informaram que o apelante/apelado havia deixado o referido veículo na rua; o apelante/apelado morava na residência em frente onde o veículo estava estacionado;

- o apelante/apelado, na Delegacia, negou ter cometido o crime e alegou estar sendo confundido com o seu irmão Douglas Correia da Silva, o qual
“tem várias passagens pela polícia”
. Em Juízo, declarou que, no dia do roubo, estava em casa com sua mulher e filho; não estacionou o carro porque sequer sabe dirigir; possui uma tatuagem no ombro, usava alisante no cabelo e cavanhaque; a vítima está lhe confundindo com outra pessoa parecida; sabe quem foi o autor do roubo, mas teme revelar sua identidade.

Dito isso, vejamos.

A vítima
Bethânia de Moraes Nogueira Neves identificou o apelante/apelado como um dos executores do roubo, por meio de fotografias e pessoalmente,
sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza.

As características físicas do apelante/apelado [moreno, tatuagem no braço, cabelo alisado e cavanhaque] também são compatíveis com àquelas descritas pela vítima.

A narrativa da vítima também está corroborada pelos depoimentos dos policiais militares
Vanilson Rocha de Souza e Rogério César Emídio, responsável pela localização do automóvel subtraído, em frente à residência do apelante/apelado.

A falta de realização da “roda de reconhecimento”, na qual a vítima identifica autor do crime dentre outras pessoas com anatomias semelhantes, constitui mera recomendação legal, a ser observada em sede policial (STF, RHC 119439 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.9.2014; TJSP, RVC no

0306330-91.2010.8.26.0000 - Relator: Des. Salles Abreu – 3.3.2012).

Por essa razão, a inobservância desse ato não enseja dúvida quanto à autoria, notadamente se o reconhecimento foi confirmado judicialmente, consoante Enunciado Criminal 29 deste e. Tribunal,
in verbis
:

“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Com efeito, nos crimes contra o patrimônio, as palavras das vítimas, coerentes e em consonância com os testemunhos policiais, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, Ap no 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Assim sendo, preserva-se a responsabilização penal do apelante/apelado pelo roubo.

Em sua vez, a receptação resulta afastada quando confirmado que o apelante/apelante concorreu para prática do roubo (TJMT, AP no N.U 0064240-30.2014.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 8.8.2014)

Logo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

No tocante à pretensão absolutória da adulteração de sinal identificador de veículo, adota-se o parecer da 4a Procuradoria de Justiça Criminal como fundamento para decidir,
per relationem
, ante a precisa análise da matéria:

“Os depoimentos colhidos durante as investigações e a instrução processual indicaram que o veículo foi encontrado em poder do apelante, com nítida adulteração de sinal de identificação veicular (alteração de placa).

Consta Relatório subscrito pelo escrivão da polícia civil Marckson Oliveira da Silva às fls. 42/45 PJe, informando:

“Informo que no dia 17/03/2019 foi apreendido o veículo CHEVROLET/CRUZE CINZA, *9BGPB69MOCB204863* com a placa NPM-9433 (adulterada), ocorre que em checagens foi constatado que o chassi acima mencionado estava com todos os caracteres apresentando ser originais e o suspeito apenas teria trocado a placa para utilizar o mesmo como um veículo autêntico. O delegado plantonista por sua vez, diante da situação apresentada, identificou a vítima BETHANIA MORAES NOGUEIRA NEVES relacionada no B.O 2019.7007 e depositou o veículo apreendido para que esta providenciasse a troca das placas. A vítima em sede policial reconheceu o suspeito Eduardo Correia da Silva como um dos suspeitos de praticar o roubo contra sua pessoa. Após a troca das placas e a fixação das placas originais, efetuei verificação nos sinais identificadores do veículo CHEVROLET/CRUZE LT NB, CINZA, *9BGPB69MOCB204863*, ANO 2011/12, PLACA *OBG-6638*, e o mesmo não apresentava vestígios aparentes de adulteração por ser idênticos aos apresentados pelo fabricante em seu formato e espaçamento, segue abaixo imagens do aludido veículo com as placas originais e adulteradas e relatório da vistoria realizada no Detran/MT unidade de Rondonópolis:...”.

O automóvel apreendido sequer foi periciado.

Apesar de existir elementos que evidenciem que o sinal identificador do veículo foi adulterado, o simples fato de o apelante ter sido encontrado na posse do veículo com sinal de adulteração não conduz ao raciocínio de que foi ele o responsável por concretizar a adulteração, eis que os núcleos do tipo penal do art. 311 do CP consistente em “adulterar” e “remarcar” pressupõe uma conduta comissiva do agente.

Admite-se a incriminação em hipóteses especiais, quando o agente é flagrado em posse de objetos comumente utilizados na prática de adulteração de sinais de veículo, o que não é o caso dos autos.

No presente caso, não foi localizado qualquer indício de que o apelante tenha sido o responsável por adulterar ou remarcar os sinais de identificação do

veículo, de forma que a absolvição é impositiva.”
(Parecer no

003385-010/2019. José de Medeiros, procurador de Justiça)

E colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovada a responsabilidade penal imputada ao réu quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, impõe-se a sua absolvição, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
” (Ap 36592/2018 – Relator: Des.

Paulo da Cunha – 10.8.2018)

Portanto, o apelante/apelado deve ser absolvido da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Em relação ao concurso formal, postulado pela 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS, verifica-se que a cadeirinha de bebê, utilizada pela criança

David Carlos Neves [um ano de idade], encontrava-se no interior do automóvel subtraído, pertencente à vítima Bethania de Moraes Nogueira. A criança não detém capacidade civil para firmar negócio jurídico e, por conseguinte, ser proprietária do referido bem móvel [cadeirinha], nos termos do art. 3o do CC. Vale dizer, o
“proprietário é aquele que adquiriu e pode dispor da coisa, no caso os genitores – que adquiriram o equipamento e o utilizavam para transporte seguro do filho”
, como bem destacou i. PGJ (Dr. José de Medeiros, Procurador de Justiça). E a cadeira de transporte adere ao veículo como acessório obrigatório, nos termos da Resolução 277/2010 do Contran, de modo que conduta do réu, dirigida à subtração do automóvel, não recaiu sobre os bens alocados em seu interior.

Assim sendo, conserva-se o reconhecimento de crime único.

Sopesada a absolvição do segundo fato, analisa-se o apenamento da condenação remanescente [roubo].

Na primeira fase, a majorante do concurso de pessoas foi corretamente utilizada na avaliação desfavorável das circunstâncias do crime (TJMT, Enunciado Criminal 32).

O prejuízo monetário sofrido pela vítima – R$2.000,00 (dois mil) reais – mostra-se inerente ao crime patrimonial, sobretudo porque o bem de maior valor monetário [automóvel] foi recuperado.

O trauma provocado na criança Carlos Eduardo Neves Filho [sete anos de idade], a qual precisou fazer tratamento psicológico após a conduta do apelante/apelado autoriza, em si, a negativação das consequências do crime, por extrapolar o resultado naturalístico do roubo (STJ, HC no 505.435/SP – Relator:

Min. Joel Ilan Paciornik – 17.6.2019).

Dessa forma, a pena-base deve ser mantida [5 (cinco) anos ].

Na segunda fase, a agravante etária foi duplamente reconhecida pelo Juízo singular, em razão do número de crianças atingidas [duas], sendo que uma delas compensada integralmente com a atenuante da menoridade relativa e outra utilizada para exasperar a pena em seis meses.

Todavia, a atenuante da menoridade afigura-se preponderante e, na hipótese de concurso com circunstâncias agravantes,

a ensejar redução da pena na fração de 1/12 (um doze avos) consoante diretriz

jurisprudencial do c. STJ (HC no 114.197/SP -

Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima – 2.3.2009; AgRg no HC 514.983/PE -

Relator: Min. Jorge Mussi – 30.9.2019).

Consequentemente, redimensiona-se a pena provisória para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição da pena.

O emprego de arma de fogo conduz à manutenção da patamar de aumento de 2/3 (CP, art. 157, § 2o-A), razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 7 (sete) anos e 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

No que tange ao regime inicial, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade, a menoridade relativa e a pena imposta [inferior a oito anos] autorizam a fixação do semiaberto.

Nesse sentido, o c. STJ decidiu:

“[...] redimensionada a pena aplicada ao crime de roubo e estabelecido quantum inferior a 8 anos de reclusão, ostentando o recorrido a condição de primário e possuindo bons antecedentes, configura excesso de execução a manutenção do regime fechado para cumprimento da pena, ante a ausência de elementos concretos a justificarem a imposição do modo mais gravoso.”
(AgRg no REsp 1717812/AL -

Relator: Min. Jorge Mussi – 28.6.2018)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)

DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo defensivo para absolver EDUARDO CORREIA DA SILVA da adulteração de sinal identificador de veículo, readequar as penas do roubo majorado a 7 (sete) anos e 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e estabelecer o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal (4a Vara Criminal de Rondonópolis – SEEU 2000273-03.2019.8.11.0064) para adequação do regime imposto ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020